Tribunal: TJBA
Processo: 8146915-29.2021.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL N. 8146915-29.2021.8.05.0001

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

JUÍZO REMETENTE: JUI
Z
DE DIREITO DA 7ª V
ARA
DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR – BA

ADVOGADO(S):

RECORRIDOS:
CONS
Ó
RCIO PATIOS BAHIA E
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TR
Â
NSITO
–
DETRAN

ADVOGADOS: MILA SAMPAIO DOS HUMILDES OLIVEIRA, ANDRÉ REQUIÃO MOURA, SÍLVIO DE SOUSA PINHEIRO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE RESCISÃO COM CONFISSÃO DE DÍVIDA. NOTAS FISCAIS CONDICIONADAS AO PAGAMENTO. IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Reexame Necessário em sede de Embargos à Execução opostos pelo DETRAN/BA, contra Execução fundada em termo de rescisão contratual, com confissão de dívida. O Embargante alegou a inadequação da via executiva, ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título, além da necessidade de apresentação de nota de empenho, liquidação, ordem de pagamento e notas fiscais. A sentença reconheceu a intempestividade dos Embargos, mas enfrentou o mérito, julgando-os improcedentes, ao reconhecer a validade do termo de rescisão, como título executivo extrajudicial, e determinar a expedição de precatório.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Definir se o termo de rescisão contratual, com confissão de dívida e documentos complementares, constitui título executivo extrajudicial hábil; estabelecer se a ausência de notas fiscais e de empenho impede a exigibilidade do crédito executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Execução fundada em termo de rescisão contratual é admissível, quando o documento contém confissão de dívida, identificação das partes, do valor e da causa da obrigação, subscrição por autoridade competente e comprovação documental da prestação dos serviços.

4. A cláusula contratual que condiciona a emissão das notas fiscais ao pagamento das parcelas justifica a sua ausência, não podendo ser imputada à Credora a obrigação de emitir documentos dependentes de conduta inadimplente do Devedor.

5. Os termos de recebimento provisório e definitivo, assinados por
C
omissão de
F
iscalização do DETRAN, atestam a efetiva prestação dos serviços, conferindo certeza à obrigação.

6. A jurisprudência pátria, com fundamento na Súmula nº 300 – STJ, reconhece o instrumento de confissão de dívida como título executivo extrajudicial autônomo, prescindindo da juntada dos contratos originários ou de outros documentos acessórios.

7. A ausência de nota de empenho, liquidação e ordem de pagamento não descaracteriza, por si só, a exigibilidade do título, quando demonstrada a contraprestação e o reconhecimento da dívida por autoridade competente.

IV. DISPOSITIVO

8.
Reexame necessário desprovido.

–––––––––––––––––––––––––––––

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 783 e 784, II e III; Lei nº 4.320/64; Lei nº 13.105/2015.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 300; TJ-SP, Apelação Cível nº 1001209-30.2023.8.26.0309, Rel. Des. Antônio Nascimento, j. 19.07.2024; TJ-MT, Ag. Inst. nº 1022847-30.2022.811.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 25.01.2023; TJ-PR, Ap. Cív. nº 0071119-26.2021.8.16.0014, Rel. Juiz Victor Martim Batschke, j. 23.09.2022.

–––––––––––––––––––––––––––––

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reexame Necessário n°
8146915-29.2021.8.05.0001
,
remetidos pel
o
MM. Ju
iz
de Direito da
7
ª
Vara
da Fazenda Pública da
Comarca d
a Capital
, tendo como Interessados
o

CONS
Ó
RCIO PATIOS BAHIA
e
o

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TR
Â
NSITO
–
DETRAN
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONFIRMAR A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO.